Tribunal: TJDFT
Processo: 0001894-88.2018.8.07.0008
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001894-88.2018.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO FERREIRA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Roubo circunstanciado: concurso de pessoas. Provas. Reconhecimento pessoal. Desclassificação. Emprego de arma branca. Concurso de pessoas. 1 - As circunstâncias da prisão em flagrante do réu - na posse dos bens subtraídos e da arma utilizada no crime, pouco depois de esse ocorrer, após ser perseguido por testemunha e pela vítima, que o reconheceu no local e, informalmente, na delegacia - tornam desnecessário reconhecimento formal, nos termos do art. 226 do CPP, que, corroboradas pelo depoimento da vítima e dos policiais que participaram do flagrante, são suficientes para condenação pelo crime de roubo. 2 - Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se há provas suficientes de que o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pelo emprego de arma branca. 3 - A palavra da vítima – de que o roubo foi cometido por mais de uma pessoa –, confirmada pelos depoimentos de policiais, que confirmaram a fuga de um dos autores durante a abordagem policial, são provas suficientes para incidir a causa de aumento do concurso de pessoas. 4 - Apelação não provida. O recorrente alega violação ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, suscitando a nulidade do procedimento de reconhecimento, ao argumento de que não foram atendidos os ditames legais, não podendo tal ato embasar condenação, impondo-se a absolvição por insuficiência de provas para a condenação, nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP. Pede que as publicações sejam realizadas em nome do advogado VINÍCIUS MENDES FERNANDES, OAB/DF 60.444 (ID 56472375). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à suposta ofensa ao artigo 226, inciso II, do Código de Processo Penal, porque o entendimento da turma julgadora, sobre a condenação estar fundamentada em outras provas além do reconhecimento, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “no caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial” (AgRg no AREsp n. 2.531.502/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 10/4/2024). Assim, “não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.355.302/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado VINÍCIUS MENDES FERNANDES, OAB/DF 60.444 (ID 56472375). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020